Tribunal: STF
Processo: RE 1278598
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO FATO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pela confissão espontânea.
    2. Os maus antecedentes podem abranger condenações definitivas por fato anterior ao delito, ainda que transitadas em julgado no curso da ação penal, bem como por aquelas já alcançadas pelo período depurador de 5 anos.
    3. Cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (ausência de habilitação para dirigir).
    4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
    5. Parcial provimento ao recurso da Defesa” (págs. 1-2 do documento eletrônico 8). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 5º, LVII, da mesma Carta.
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] está nítido que houve violação ao Princípio da presunção de inocência, pois, apesar de afastar, por força legal, reincidência após o período de cinco anos, a inafastabilidade dos maus antecedentes acaba por nulificar os direitos e garantias fundamentais, ocasionando em uma condição ad eternum ferindo frontalmente o art. 5º, LVII, da Constituição Federal” (pág. 7 do documento eletrônico 16).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com ressalvas do entendimento pessoal deste Relator, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 da Repercussão Geral, por maioria, deu parcial provimento ao RE 593.318/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, para fixar a seguinte tese: 
    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 
    Com efeito, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto a orientação firmada no referido precedente, para afirmar que a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator